Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR SUPOSTO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SÓ PODE SER ANULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Sentença terminativa que extingue o processo sem resolução do mérito não poderia ser desconstituída, por reforma ou anulação, senão mediante apelação, consoante a inteligência dos artigos 203, § 1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não pode anular a sentença proferida, senão exercer, uma vez interposta apelação pela parte vencida, o juízo de retratação previsto no § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. O feito não pode ser chamado “à ordem” para o fim de anular sentença, pronunciamento que exaure a função jurisdicional do juiz de primeiro grau no processo.
IV. Agravo Interno desprovido.